Tribunal: TJBA
Processo: 8031597-59.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031597-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MARIA DOREA PEREIRA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO PROFESSOR. EXTENSÃO DE VANTAGENS A INATIVOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE REENQUADRAMENTO. I. CASO EM EXAME Execução provisória de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo (nº 8024396-84.2023.8.05.0000), ajuizado por servidora aposentada contra o Estado da Bahia, visando ao reenquadramento funcional no Nível P, Classe VII, correspondente ao regime de 40 horas, com base na Lei Estadual nº 12.578/2012. A impugnação apresentada pelo ente estatal, equivocadamente, dirige-se à ação coletiva nº 0102836-92.2007.8.05.0001 e não contesta os valores indicados na inicial da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a execução provisória de acórdão concessivo de segurança em mandado de segurança coletivo, com fundamento na Lei nº 12.016/2009; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial abrange o direito ao reenquadramento da servidora aposentada, à luz da reestruturação da carreira promovida pela Lei Estadual nº 12.578/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação do Estado da Bahia não se dirige ao título executivo correto, pois contesta equivocadamente ação diversa (ação coletiva) e deixa de impugnar especificamente os valores indicados na petição inicial da execução provisória, permitindo a preclusão da matéria. O título executivo derivado do acórdão concessivo do mandado de segurança analisou expressamente a alegada inexigibilidade fundada na Lei nº 12.578/2012, não sendo possível rediscuti-la em sede de impugnação à execução. A execução provisória de decisões concessivas de segurança é autorizada pelo art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, salvo nas hipóteses vedadas à concessão de liminar, cuja restrição constante do art. 7º, § 2º, da mesma lei foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4926, o que reforça a possibilidade de execução provisória no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação rejeitada. Tese de julgamento: É possível a execução provisória de decisão concessiva de mandado de segurança, inclusive quando implique obrigação de fazer em favor de servidor público inativo, desde que não incidam as hipóteses vedadas à concessão de liminar, já afastadas pelo STF. A reestruturação de carreira promovida por lei não pode ser utilizada para afastar a paridade entre ativos e inativos quando baseada em critérios objetivos que podem ser aferidos até a data da inativação. A impugnação que não se dirige ao título executivo correto e não contesta os valores da execução permite a preclusão da matéria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09.10.2013, DJe 07.02.2014; STF, ADI 4926, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015, DJe 14.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031597-59.2025.8.05.0000, em que figuram como exequente ANA MARIA DOREA PEREIRA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador,